Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720715-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE MARCAL BORGES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, por meio da qual requeria que o prazo fixado na decisão que deferiu a tutela de urgência fosse contado em dias úteis, o que reduziria o valor cobrado a título de astreintes pelo credor. A recorrente alega que houve o cumprimento da decisão apenas um (1) dia após o vencimento do prazo estipulado, não havendo qualquer prejuízo ao segurado, razão pela qual a aplicação de multa no valor excessivo perseguido pela parte deve ser revogada. Defende ser possível a redução da multa a qualquer momento, devendo ser observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Caso não seja este o entendimento, que seja reduzido o quantum fixado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que seja dado provimento ao agravo de instrumento, eximindo a agravante de qualquer responsabilidade inerente à condenação por astreintes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, veja-se que a agravante limitou-se a fazer tangente referência à eventual existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sem, contudo, apontar dados objetivos que pudessem comprovar, de modo concreto, em que, exatamente, consistiria o risco que merecesse ser afastado por providência jurisdicional positiva e imediata. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, utilizar expressões como “tem-se que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar o recebimento com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, nos moldes do artigo 1.019, I, do CPC, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a Agravante impelida ao pagamento de valores extremamente elevados, conforme se depreende da leitura da impugnação ao cumprimento de sentença”, como fez a agravante (ID no 36632948 - Pág. 2), sem, repita-se, qualquer argumentação que confirme essa afirmação ou qualquer documentação que a comprove. Quanto ao outro requisito, melhor sorte não socorre a agravante, já que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, o valor da multa fixada (R$ 5.000,00 por dia até o limite de R$ 100.000,00) não se mostra, ao menos à primeira análise, excessivo ou desproporcional, não se podendo afirmar, de logo, que a decisão recorrida tenha se afastado da razoabilidade ao estipular tais valores, sobretudo diante da possibilidade de sua revisão, nos termos do que dispõe o art. 537, § 1o, do CPC. Essa argumentação é suficiente para afastar a consistência jurídica das alegações recursais, fazendo com que também não esteja preenchido o requisito referente à relevância da fundamentação. À vista do exposto, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator